Tribunal: STF
Processo: Rcl 50755
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aroldo Augusto Gonçalves alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região inobservado, no Processo n. 5001894- 89.2020.4.04.7011, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento da ADI 4.735.



    Narra ter impetrado mandado de segurança em que pleiteou a desconstituição de lançamento tributário relativo ao FUNRURAL, previsto no art. 25 da Lei 8.212/91, sob a alegação de estar acobertado pela imunidade tributária incidente sobre receitas oriundas de exportações (CF, art. 149, § 2 º, I).



    Relata ter seu pedido sido acolhido integralmente pelo magistrado de primeira instância em decisão que veio a ser, posteriormente, reformada pelo TRF da 4ª Região em sede de reexame necessário.



    Aduz que o fundamento adotado pelo órgão judiciário reclamado – de que a imunidade em questão não alcança “a simples venda de gado no mercado interno para frigoríficos” – colide com o entendimento firmado na ADI 4.735, na qual se asseverou estarem compreendidas na regra imunizante todas as etapas da cadeia produtiva exportadora, inclusive as aquisições domésticas voltadas à comercialização internacional (exportação indireta). 



    Pede, por esse motivo, a suspensão do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    No julgamento paradigmático de referência, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 971, que assim dispunha: 



    Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2° do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro de 2001. 



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. 



    § 2º A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comercio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. 



    Firmou-se, naquela oportunidade, a compreensão de que a imunidade prevista no art. 149, § 2 º, I, da Constituição Federal, deve abarcar, inclusive, as operações-meio realizadas no mercado interno brasileiro com o fim de destinar mercadorias ao exterior. Transcrevo a ementa do julgado, no ponto relevante à presente controvérsia:



    2. O art. 149, § 2º, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior.



    [...]



    4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.



    O órgão judiciário questionado, por sua vez, assim se manifestou ao negar provimento ao pleito autoral:



    Todas as notas fiscais juntadas no ev1 são notas fiscais de entrada dos produtos no Frigorífico JR Ltda e no Frigorífico Astra do Paraná Ltda. 



    Em todas as notas fiscais de entrada, no campo relativo à natureza da operação, consta "compra para industrialização". 



    É verdade que em apenas duas notas fiscais de entrada há referência, na descrição dos produtos, a "novilha para abate exportação" ou "boi para abate exportação" (NFISCAL7, p. 4/5). No entanto, isso não prova a venda para comercial exportadora ou trading, mas venda para o frigorífico, o qual provavelmente vai industrializar o produto e exportá-lo. 



    Na verdade, o que comprovam as notas fiscais de entrada emitidas pelos frigoríficos é que a natureza da operação efetuada pelo impetrante é a de simples venda de gado no mercado interno para frigoríficos. Pouco importa que os frigoríficos industrializem a carne, vendam no mercado interno ou exportem o produto. As relações jurídicas são distintas. (grifei) 



    Ao reputar como irrelevante a destinação econômica para o mercado externo empreendida pela sociedade intermediária (frigorífico) para fins de incidência ou não da norma imunizante, o Tribunal de origem parece ter se afastado da compreensão firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.735. 



    De outro lado, o perigo na demora exsurge do risco de o reclamante vir a ser compelido a pagar créditos tributários que podem se revelar, a final, indevidos.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 



    7. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator